Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-02.2019.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-02.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO DOS SANTOS - CPF: 298.200.061-04 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), PEDRO DOS SANTOS - CPF: 298.200.061-04 (APELANTE), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), PEDRO DOS SANTOS - CPF: 298.200.061-04 (APELANTE), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – ACIDENTE QUE CONSTA EM PRONTUÁRIO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETO COM BASE NO PERCENTUAL FIXADO NO LAUDO PERICIAL – RECURSO DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.

1. O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5º da Lei nº 6.194/74.

2.
“Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

3. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003383-02.2019.8.11.0040

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PEDRO DOS SANTOS

APELADO: PEDRO DOS SANTOS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
quanto por
PEDRO DOS SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança Referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT por Invalidez Permanente n. 1003383-02.2019.8.11.0040, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos) à parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ). CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”
. (id. 149283494)

O primeiro apelante alega que a proprietária do veículo envolvido no acidente estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, vindo a adimplir somente em data posterior aos fatos e, portanto, tem-se “
a necessidade de que a vítima proprietária do veículo esteja em dia com o seguro DPVAT, para que faça jus ao recebimento da indenização pleiteada”

Sustenta que “
não pode incidir ao caso em comento a referida súmula 257 do S.T.J., pois versa sobre situação diversa da ora apresentada, vez que foi criada com base em casos que não tinham como vítima/beneficiário do sinistro o próprio proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com suas obrigações legais”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos da inicial. (id. 149280852)

O Autor, por sua vez, apela argumentando equivoco no cálculo de apuração do valor da indenização dpvat,
“posto que não segue as orientações dadas pela TABELA SUSEP instituída pela Lei nº. 11.945/2009”.

Afirma que
“o cálculo equivocado da indenização na r. sentença causará prejuízo inestimável ao Apelante/Autor, posto que tem direito ao recebimento de indenização no valor de grau moderado/médio 50% = R$ 4.725,00, conforme comprovado pelo laudo pericial (ID 63643494 - Pág. 4)”.

Requer o provimento do Recurso para reformar
“a r. sentença de primeiro grau APENAS quanto ao erro material apresentado no cálculo da indenização, condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização DPVAT em grau moderado/médio 50% = R$ 4.725,00”
(id. 144244778).

Mesmo tendo ambos sido intimados, somente a empresa requerida apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do mesmo (id. 149280860).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
quanto por
PEDRO DOS SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança Referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT por Invalidez Permanente n. 1003383-02.2019.8.11.0040, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos) à parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ). CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”
. (id. 149283494)

O art. 3º da Lei nº 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente, o dano e as despesas mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Em que pese a apelante tentar desqualificar as provas de ocorrência do acidente, sorte convém ao apelado, que juntou o Boletim de Ocorrências

(id. 149283459), prontuário médico (id. 149283460), exame de Raio-x demonstrando a fratura (id. 149283461).

Portanto, existem elementos que evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano que atestam com segurança o dever de ressarcimento.

Seguem os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.” (RAC 1022709-47.2016.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (RAC 1029541-62.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

Quanto à alegação de inadimplência, tal fundamentação é irrelevante e não desobriga a seguradora ao pagamento da indenização, até mesmo porque, a própria requerida demonstrou em sua defesa que o autor adimpliu com todos os anos anteriores, bem como que efetuou o pagamento da taxa referente ao ano de 2018 dias após o acidente, razão pela qual não há qualquer óbice para impedir o pagamento da indenização do sinistrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RESPOSTA AO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios sucumbenciais de forma razoável e proporcional deve ser mantida.
(N.U 1029866-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, reeditada pela Lei nº 11.945/09, prevê que a quantia a ser paga pode chegar a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Nesse passo, o § 5º do artigo 5º da mesma lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Assim, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.”
(STJ, 4ª Turma, Resp. nº. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009)

Deve ser observado a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
.

Por isso, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga ao segurado a título indenizatório.

A referida tabela prevê o
“percentual da perda da capacidade”
a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Dessa forma, chega-se ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO – AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5º da Circular nº 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão.
(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011).

No presente caso, a perícia médica apresentada concluiu que o acidente causou a parte autora, invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo intensidade avaliada em 35% (trinta e cinco por cento), permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.

Partindo-se o cálculo do teto indenizatório, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia (fl. 146967178), tem-se que a perícia médica atestou 35% de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 35% de 70%.

Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 35% desse valor, ou seja, R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, a indenização deve ser concedida nestes patamares, pois as normas são expressas e os documentos juntados inequívocos, não restando dúvidas do
quantum
arbitrado, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.

Mantenho os honorários arbitrados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023